Tribunal: TJPA
Processo: 0000522-63.2015.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000522-63.2015.8.14.0025

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA NEUSA CONCEICAO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) MANTIDO. AUSÊNCIA DE FATO OU ARGUMENTO NOVO A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000522-63.2015.8.14.0025

ORIGEM: VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 6770079

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL S/A nos autos da AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, que lhe MARIA NEUZA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de ID. 6770079, que julgou parcialmente procedente o seu pedido.

BREVE RETROSPECTO

Na origem a autora/apelada alega que ao tentar comprar um aparelho celular na Loja Paraíba foi surpreendida com a informação de que seu nome FORA negativado pelo banco em razão de uma dívida no valor de R$ 33.239,28 (trinta e três mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos) e outro no valor de R$ 33.237,35 (trinta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos).

Aduz que foi vítima de empréstimo fraudulento junto a instituição financeira ré, tendo em vista que nunca efetuou contrato de empréstimo junto ao requerido e nem assinou documentos outorgando poderes a terceiros para efetuarem financiamentos em seu nome, bem como não recebeu nenhum dinheiro em relação ao respectivo contrato.

O requerido apresentou contestação, sustentou a culpa exclusiva de terceiro, inexistência do dever de indenizar, pugnando pela improcedência da ação.

Transcrevo o dispositivo da sentença id. 6758745:

Ante o exposto, confirmando a decisão liminar, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS o | formulados na inicial, e arrimado no art. 487, inciso I, do CPC, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, para: 1- DECLARAR NULO o negócio jurídico em discussão na presente demanda, bem como seus consectários, DECRETANDO a falsidade dos documentos e assinaturas inerentes ao referido contrato; 2- CONDENAR o Requerido no dever de indenizar o Requerente na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação por danos morais, incidindo correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da presente data até o efetivo pagamento, em atendimento ao Enunciado da Súmula 362, do STJ Condeno a parte vencida às custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos exatos temos do 1| art. 85, §2° do CPC.

Inconformado com o decisium o Banco interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID. 6758745, p.08), alegando ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação eis que a fraude foi cometida por terceiros, sem qualquer participação do banco pelo que inexiste dano material ou moral a ser reparado.

Após sobreveio DECISÃO MONOCRÁTICA (id. 6770079), ora guerreada, com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. INSCRIÇÃO NO SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIMENTO.

Irresignado o apelante interpôs AGRAVO INTERNO (id. 7349421), alegando que a decisão deve ser reformada, ante a inexistência de dano moral indenizável, e alternativamente requer a diminuição do quantum indenizatório.

Pede que o agravo interno seja conhecido e provido, de modo dar-se integral provimento a apelação, julgando-se, então, totalmente improcedente o pedido formulado pelo autor-apelado.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão monocrática hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, a controvérsia gira em torno da existência de dano moral em razão da inscrição indevida do nome do Apelado no cadastro de inadimplentes, na qual o agravante/Apelante alega que a inscrição se deu por ato de terceiro, inexistindo dever de indenizar.

Na decisão monocrática recorrida consignei que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Assim, a teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora/apelada demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve seu nome inscrito no SERASA (id.6758740,p.14) pelo banco, os quais são decorrentes de dois empréstimos fraudulentos realizados em seu nome no valor de R$ 33.239,28 (trinta e três mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos), inscrito em 05/03/2010, e outro no valor de R$ 33.237,35 (trinta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos), inscrito em 05/03/2010.

Depreende-se dos autos que o réu/apelante NÃO colacionou aos autos nenhuma prova que demonstre que o contrato de empréstimo aqui noticiado tenha sido firmado pela autora/apelada, baseando sua defesa em fato praticado por de terceiros.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

Logo, o banco réu não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, portanto, prevalecendo a tese que o contrato não foi firmado pela apelada.

Nesse sentido, cito as seguintes jurisprudências:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. SÚMULA 07/STJ. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, de minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) . Entendimento cristalizado com a edição da Súmula 479/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Ausentes tais hipóteses, como no caso, em que houve a condenação da agravante no pagamento de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incide a Súmula n. 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 406783 SC 2013/0331458-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2014)

Por sua vez, o dano causado ao Apelado/agravado decorre logicamente da situação a que foi exposto indevidamente. Com efeito, em se tratando de inscrição irregular do nome nos cadastros de inadimplentes, verifica-se hipótese de dano in re ipsa, conforme entendimento jurisprudencial majoritário.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGALIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA N. 83/STJ.

REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. É entendimento pacífico desta Corte que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

2. A análise da insurgência contra o valor arbitrado a título de indenização por danos morais esbarra na vedação prevista na Súmula n. 7/STJ. Apenas em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a quantia fixada, é possível sua revisão por esta Corte, situação não verificada no caso dos autos.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)

Assim, nasce o dever de reparação face à prova do ato ilícito, dano e nexo de causalidade.

Concernente à mensuração dos danos, não havendo no sistema brasileiro, critérios fixos e objetivos para tanto, deve o julgador considerar os aspectos subjetivos dos envolvidos.

O arbitramento do dano moral, segundo conhecida lição de SERGIO CAVALIERI FILHO, na sua obra Programa de Responsabilidade Civil, item 19.5, págs. 97/98, 3ª edição, 2002, deverá observar os princípios da lógica do razoável, conforme ensina:

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e conseqüências, de modo a aferir a lógica da decisão.

Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Na hipótese, o dano moral arbitrado pelo juiz de piso R$ 8.000,00 (oito mil reais) foram reduzidos por esta relatora para R$4.000,00 (quatro mil reais) estando o valor dentro dos parâmetros fixados em casos análogos.

Neste sentido, colaciono julgado de minha lavra:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO PELA EMPRESA CELPA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA REDUZIDO.COMPROVADA A ILICITUDE DO ATO PRATICADO PELO RÉU/APELANTE, CARACTERIZADO ESTÁ O DANO MORAL, EXSURGINDO O DEVER DE INDENIZAR.QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU REDUZIDOS PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). APELO QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL (0039491-37.2011.8.14.0301, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Publicação 14/05/2018, Julgamento, 14 de Maio de 2018, Relator MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. RÉU REVÉL. INSCRIÇÃO QUE SE MOSTRA IRREGULAR. DANO IN RE IPSA. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA DE RS 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) MAJORADO PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

0001206-14.2014.8.14.0060, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Publicação 16.04.2020, Relator MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE).

Ante ao exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno mantendo a decisão monocrática de id. 6770079 tal como lançada.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2022